Tribunal: STF
Processo: RE 76274
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-31
Data de publicação: 1973-08-31

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO - DEDUÇÃO DA PLUSVALIA QUE A OBRA TRARÁ AO REMANESCENTE. 
1. Tendo estatuído a C.F., tanto a de 1946 quanto as posteriores, o processo de contribuição de melhoria para o Poder Público cobrar-se do custo de obras que valorizem os imóveis deles, não vigora mais o art. 27, do Dec. lei 3.365/1941, que autoriza ao Juiz compensar a indenização da desapropriação com a mais valia que o melhoramento público acarreta para o réu. 
2. O art. 27, do Dec. lei 3.365/41, cobrando a mais-valia só dos desapropriados, não se compatibiliza com a contribuição de melhoria, que, pelo art. 18, II, da C.F. e Dec. lei 195/67, partilha o custo da obra até o limite da vantagem ganha por todos os beneficiários, desapropriados ou não.